Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-90.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MANDATO LEGÍTIMO. LIMITES LEGAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o pedido contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inovação recursal; (ii) princípio da dialeticidade; (iii) nulidade da sentença; (iv) suspeição do juízo; (v) excesso no exercício da advocacia; e (vii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 74909448 - Pág. 25) demonstram sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Impugnação rejeitada.
4. Admissibilidade do recurso. Em grau recursal, além dos pedidos formulados na inicial, o autor requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais. O pedido constitui inovação recursal e a sua apreciação é descabida na instância revisora, por força da preclusão do direito. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1791339, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023. Recurso parcialmente conhecido.
5. Dialeticidade. As razões recursais evidenciam a insatisfação do recorrente com os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010 do CPC). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Nos termos do art. 93, IX, da CF, é suficiente que o julgador exponha de forma clara as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, ARE 736290/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013). A sentença foi satisfatoriamente fundamentada e não padece de nulidade. Preliminar rejeitada.
7. Suspeição do juízo. O art. 145 do CPC prevê as hipóteses de suspeição, cujo reconhecimento exige a demonstração de situação legalmente prevista, acompanhada de prova de comprometimento da imparcialidade do magistrado. Diferente do alegado, o juízo conduziu normalmente o processo, inexistindo quebra de urbanidade ou conduta indicativa da alegada imparcialidade, importando destacar que decisão judicial desfavorável aos interesses do recorrente, por si só, não caracteriza hipótese de suspeição. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
9. Segundo o contexto, o autor/recorrente responde ao processo criminal em trâmite na Primeira Vara Criminal de Valparaíso de Goiás -GO (ID 60952026 - Pág. 2 e 60952027), acusado da prática de crimes de ameaça e violência doméstica, por força da comunicação feita em 27/10/2023 pelas vítimas, Francisca de Sousa Gois e Maria dos Milagres de Sousa Gois, representadas pelos advogados constituídos, ora réus (ID 67295651 - Pág. 1/2 e ID 67295651 - Pág. 3).
10. Diferente do alegado, os réus/recorridos cumpriram o mandato recebido e inexiste conduta abusiva praticada no exercício dos poderes recebidos. Com efeito, a defesa dos interesses jurídicos das mandantes, Maria dos Milagres de Sousa Gois e Francisca de Sousa Gois, foi exercida nos limites dos mandatos outorgados (ID 67295642 e ID 67296959 – págs. 16 e 22), com poderes ad judicia, inexistindo indícios de falsidade ou irregularidade.
11. Corroborando o entendimento de que os réus atuaram em conformidade com os poderes recebidos, a OAB(DF) arquivou, liminarmente, a representação disciplinar oferecida, ante a ausência de materialidade (ID 67295658 e ID 7490945), evidenciando legítimo exercício da profissão, segundo o art. 133 da CF e o art. 7o, XXI, § 2o, do Estatuto da OAB. No mesmo sentido: Acórdão 1288975, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2020.
12. Em relação à fraude processual invocada pelo recorrente, vinculada ao veículo FIAT/Freemont, a matéria é discutida em processo diverso, sem nenhuma pertinência com a presente demanda, proposta em desfavor dos advogados da parte adversária do autor.
13. Revela-se, por conseguinte, que os réus agiram no exercício regular da advocacia, observados os limites legais e éticos, de forma que a insurgência do autor ao desfecho técnico decorrente da atuação dos advogados constituídos pela parte adversa, por si só, não caracteriza dano extrapatrimonial passível de indenização, e tampouco litigância de má-fé. No mesmo sentido: Acórdão 2006349, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30/05/2025.
14. Outrossim, as diligências concernentes à remessa de cópias aos órgãos públicos indicados e comunicação de ilícitos penais às autoridades competentes independem de intervenção judicial, cabendo às partes interessadas as providências que entenderem pertinentes.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
16. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
17. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5.o, inciso LXXIV, art. 93, IX, art.133; CPC, art. 99, § 3o, artigos 145, 105, 1.010, 373, I; Lei n.8.906/94, art.7o, §2o.
Jurisprudência relevantes citadas: STF, ARE 736290/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/201, TJDFT, Acórdão 1791339, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023; Acórdão 1288975, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2020; Acórdão 2006349, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30/05/2025.